Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002036-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADA: THAISA CAMARGO SILVA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIBERAÇÃO – TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais no 1055499-45.2020.8.11.0041, determinou que a agravante proceda a imediata liberação da carta de crédito à consorciada, ora agravada, sob pena de multa.
Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento final, tendo em vista a irreversibilidade da medida.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada em definitivo da decisão agravada, assim como afastada a multa cominatória e, ainda, determinado que a agravada ou a concessionária iniciem junto dela o processo de liberação do crédito, passando por todas as etapas obrigatórias.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento da pretensão recursal.
Veja que a seguradora confirma a versão autoral de que a agravada foi contemplada por lance em 27/05/2020, contudo, visando à proteção da viabilidade econômica do grupo, para efetuar a aprovação do crédito, solicitou a apresentação de avalista.
Consigna que a avalista foi indicada e aprovada pela administradora, sendo o procedimento encaminhado para a segunda fase, porém, após solicitar os respectivos documentos, a autora se manteve inerte, não dando prosseguimento ao caso.
Defende, ao final, que “a liberação da carta de crédito somente não foi possível pela inércia da parte Agravada.”, sem contudo, precisar qual o ato específico se encontra pendente.
A parte agravada, por sua vez, como bem pontuou o Magistrado a quo, demonstrou com os documentos que instruíram a inicial, de forma cabal, que apresentou à agravante toda documentação necessária para liberação da carta de crédito, inclusive, em relação à Fase II de Liberação, conforme e-mail datado de 23/11/2020, quando procedeu ao pagamento do procedimento de vistoria do veículo, Id. 75597503.
Além disso, não se verifica a possibilidade de que a agravante venha sofrer algum dano com a manutenção do provimento antecipatório, uma vez que o próprio contrato entabulado entre as partes prevê que ficará registrado no órgão de trânsito a anotação de alienação fiduciária em nome da GMAC, consoante consta na cláusula 25. A empresa poderá também se valer dos meios legais de cobrança administrativa ou judicial.
Destarte, não havendo a demonstração do risco de lesão grave, deve ser mantida, por ora, a decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator